Tribunal: TJSP
Processo: 1002203-02.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer. Adesão ao programa FIES-UNIESP PAGA. Promessa de pagamento do financiamento estudantil pela instituição de ensino, desde que cumpridos os deveres previstos no Contrato de Garantia. Autora que confessa não ter conseguido cumprir todos os seus deveres em razão de problemas de saúde. Ausência de comprovação da impossibilidade e da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer. Adesão ao programa FIES-UNIESP PAGA. Promessa de pagamento do financiamento estudantil pela instituição de ensino, desde que cumpridos os deveres previstos no Contrato de Garantia. Autora que confessa não ter conseguido cumprir todos os seus deveres em razão de problemas de saúde. Ausência de comprovação da impossibilidade e da necessidade de afastamento médico durante todo o período em que não realizou os serviços voluntários como exigido no contrato. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração de honorários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002203-02.2019.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante ANDREIA
OLIMPIA
VITAL
CRISTANTE,
são
apelados
UNIESP
-
UNIÃO
DAS
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO LTDA, BANCO
DO BRASIL S/A e FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1002203-02.2019.8.26.0082 - Boituva - S - Voto no 45.951
Voto no 45.951
Apelação Cível n.o 1002203-02.2019.8.26.0082
Comarca: Boituva - 1a Vara
Apelante: Andreia Olimpia Vital Cristante
Apelados: Uniesp - União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo Ltda,
Banco do Brasil S/A e Fundação Uniesp Solidária
Juiz de 1a Inst.: Miguel Alexandre Correa França
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer.
Adesão ao programa FIES-UNIESP PAGA. Promessa de pagamento do
financiamento estudantil pela instituição de ensino, desde que cumpridos os
deveres previstos no Contrato de Garantia. Autora que confessa não ter
conseguido cumprir todos os seus deveres em razão de problemas de saúde.
Ausência de comprovação da impossibilidade e da necessidade de afastamento
médico durante todo o período em que não realizou os serviços voluntários como
exigido no contrato. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração de
honorários.
A r. sentença de fls. 389/392 reconheceu a legitimidade passiva do Banco
do Brasil e julgou improcedente em face das demais rés (Grupo UNIESP), ação de
obrigação de fazer oriunda de prestação de serviços educacionais, com a condenação da
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Apela a autora (fls. 395/407), com pedido de reforma do julgado,
defendendo, de início a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que
cumpriu todas as obrigações impostas pelas rés para fazer jus ao pagamento
subvencionado, apresentando excelência no rendimento escolar, com notas superiores a
7,0 na maioria das disciplinas; frequência às aulas e atividades acadêmicas; nota no
ENADE exigida pela instituição de ensino; pagamento das amortizações no valor de R$
50,00 a cada três meses; e cumprimento satisfatórios do trabalho voluntário. Afirma que
nos meses em que não apresentou os relatórios dos trabalhos voluntários correspondem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1002203-02.2019.8.26.0082 - Boituva - S - Voto no 45.951
ao período em que esteve com nódulos nos pulmões e não são capazes de afastar a
garantia de quitação do contrato pela ré e que a diretora da Instituição de Ensino lhe
assegurou que seu caso era exceção e que seria desnecessário a realização de trabalho
voluntário ou substituição por outro trabalho acadêmico durante o período de
afastamento médico.
Recurso isento de preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 127) e
sem resposta (fls. 411).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
De acordo com a inicial, a autora aderiu ao programa FIES-UNIESP
PAGA, através do Contrato de Garantia de Pagamento das prestações do FIES, o qual
garantiria o pagamento da dívida assumida perante o Banco do Brasil para
financiamento estudantil. Todavia, no decorrer do curso passou por tratamentos médicos
e intervenção cirúrgica para retirada de nódulos no pulmão, impedindo o cumprimento
integral da prestação de serviços voluntários, tendo inclusive de ser afastada e, no final
do curso ainda teve diversas crises associadas a crise de pânico. Em razão disso, após 18
meses da conclusão do curso não recebeu o valor correspondente à dívida do seu curso,
conforme prometido, e passou a ser cobrada pelo Banco do Brasil, por dívida que não é
de sua responsabilidade.
Contudo, sem razão a autora.
Os documentos de fls. 37/70, comprovam que a aluna realizou com o
Banco do Brasil um contrato de abertura de crédito para o financiamento de encargos
educacionais ao estudante do ensino superior (FIES), cujo pagamento foi garantido
pelas faculdades do Grupo Educacional UNIESP, conforme demonstra o certificado
copiado às fls. 72.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1002203-02.2019.8.26.0082 - Boituva - S - Voto no 45.951
Entretanto, para a aluna se beneficiar do pagamento pela instituição de
ensino era necessário o cumprimento de alguns requisitos previstos no instrumento
contratual, quais sejam: ter excelência no rendimento escolar, na frequência às aulas e às
atividades acadêmicas; dedicação de seis horas semanais de trabalho voluntário em
entidades sociais; ter obtido, no mínimo, média 3,0 no exame individual do ENADE
(em uma escala de 1,0 a 5,0); realizar o pagamento das amortizações de juros e
permanecer matriculada no curso até sua formação (fls. 73 e 74/75).
No caso, a autora não cumpriu todos esses requisitos, especialmente no
que diz respeito aos serviços voluntários (cláusula 3.3 do contrato fls. 75)
Os documentos trazidos pela autora trazidos pela autora (fls. 84/97) não
comprovam a entrega de relatório de trabalhos sociais nos meses de 01, 11 e 12/2014,
nem nos anos de 2015 e 2016.
Embora a autora alegue problemas de saúde e afastamento, não
comprovou a efetiva impossibilidade durante todo esse período.
O laudo de tomografia de fls. 99 data de junho/2015 e não comprova o
estado geral de saúde da autora, muito menos a impossibilidade de realização das
atividades. A declaração de fls. 100, dá conta da realização de procedimento cirúrgico
no ano de 2011 e o relatório de fls. 101, datado de 03.12.2015, do acompanhamento no
serviço de saúde desde 2013 devido a quadro de asma desde a infância e nódulos
pulmonares, com quadro estável na última consulta (06.08.2015), controle com
tomografia de tórax com nódulos inalterados e obstrução leve. Os documentos de fls.
102 e 103/104 indica quadro depressivo, mas o afastamento da faculdade se deu por
apenas 20 dias a partir de 18.05.2016, e 15 dias anteriores. Por fim, o atestado de fls.
118, justifica o afastamento por 10 dias a partir de 12.05.2014, mas isso não impediu a
entrega dos relatórios de trabalhos sociais naquele mês (fls. 95).
Verifica-se, pois, que o único afastamento médico comprovado foi em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1002203-02.2019.8.26.0082 - Boituva - S - Voto no 45.951
maio/junho de 2016, sem nenhuma justificativa nos demais períodos.
Além disso, nada nos autos comprova a alegação de que foi dispensada
da realização de trabalhos voluntários pela diretora da instituição de ensino.
Portanto, injustificado o não cumprimento do item 3.3 do “Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do FIES” (fls. 74/75).
Portanto, com o devido respeito, o caso era mesmo de improcedência da
demanda.
Ante o exposto e pelo mais o que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária para 15% do valor atualizado da causa,
conforme manda o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator